Tribunal: TJBA
Processo: 8039447-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039447-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEOVANE TRINDADE DIAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR ALCANTARA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PACIENTE PRESO EM 17/06/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. APREENSÃO DE 07 (SETE) TABLETES DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 5.003,04 G E 02 (DOIS) TABLETES DE COCAÍNA, COM MASSA TOTAL DE 2.018,81 G.

PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. T
rata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IGOR ALCANTARA BRITO, advogado, no qual aponta como autoridade coatora a M.M. JUIZA DE DIREITO DA VARA DE VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, Dra. Marcele de Azevedo Rios Coutinho.

2. Alega o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2025, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 , após abordagem em rodovia estadual, quando foram encontrados dentro do veículo conduzido por ele, tabletes de substância análoga à maconha e cocaína.

3. Exsurge, ainda, que
na referida data, o Paciente foi pegar as drogas que foram encontradas no veículo que é de propriedade de sua genitora, na mão do indivíduo Tiago a fim de levar para a cidade de Ipirá e entregar ao indivíduo de prenome Michel; Que o interrogado conhece Michel e este pediu para o interrogado ir pegar as drogas com Tiago e levar para ele (Michel) e o interrogado iria receber a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) pelo transporte dos entorpecentes; Que ao passar pelo Posto da PRE na BA 052 sentido Ipirá, foi abordado e os policiais revistaram o veículo, quando encontrou as drogas embaixo do banco traseiro do veículo.

4. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

5. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

7. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8039447-67.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
IGOR ALCÂNTARA BRITO
, Advogado, em favor de
GEOVANE TRINDADE DIAS
, e como Impetrada a MM. Juíza de Direito da
VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04